Tribunal: STF
Processo: AI 133122
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. SUBIDA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL.
- OCORRENCIA DE PRECLUSAO, UMA VEZ QUE A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DEVERIA TER SIDO REPRODUZIDA - E NÃO O FOI - EM CAPITULO DESTACADO
NA PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO (ART. 328, PARAGRAFO
2., DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.